Tribunal: TJMT
Processo: 1022814-26.2025.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022814-26.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IRONICE PARATECO DE SOUZA - CPF: 079.223.531-20 (APELANTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e processual civil. Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Restituição de contribuição previdenciária. Comprovação dos descontos. Ônus da prova. Ausência de exigibilidade do título executivo. Sentença mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, acolhendo impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, julgou extinto o cumprimento de sentença individual com fundamento na inexigibilidade da obrigação (CPC/2015, art. 924, III), diante da ausência de comprovação de descontos previdenciários com alíquota superior a 8% no período entre novembro/2003 e março/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte exequente comprovou a ocorrência de descontos indevidos a título de contribuição previdenciária com alíquota superior a 8% sobre proventos recebidos como servidora aposentada, de forma a permitir o prosseguimento da execução fundada em sentença coletiva transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. O título executivo formado na ação coletiva condiciona a exigibilidade à comprovação da condição de professor da rede estadual e da existência de desconto previdenciário com alíquota superior a 8% no período indicado.

4. As fichas financeiras juntadas pela própria exequente não evidenciam qualquer rubrica correspondente a contribuição previdenciária ou desconto similar no período entre novembro/2003 e março/2005.

5. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito à restituição incumbe à parte exequente, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

6. A ausência de comprovação dos descontos torna inexigível o cumprimento da sentença coletiva, razão pela qual a extinção da execução está em conformidade com os limites do título e da coisa julgada.

IV. Dispositivo.

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I; 515, I; 924, III.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1022814-26.2025.8.11.0003, que acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso e julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, pela inexigibilidade da obrigação.

Nas razões recursais, a apelante requereu a reforma integral da sentença, alegando que o juízo de primeiro grau incorreu em erro de julgamento ao concluir pela ausência de descontos previdenciários. Sustenta que a condição de servidora aposentada não exclui, por si só, a incidência de contribuição previdenciária, e que o título executivo judicial formado na ação coletiva já reconheceu o direito à restituição dos valores pagos a maior.

Argumenta que caberia ao Estado de Mato Grosso demonstrar de forma inequívoca que nenhum valor foi descontado a título de contribuição previdenciária no período. Aduz que o juízo agiu de ofício em matéria que já deveria estar preclusa, contrariando a segurança jurídica esperada na fase de execução. Requereu o afastamento da extinção da execução, o reconhecimento do direito ao prosseguimento do cumprimento de sentença para apuração dos valores devidos, e a inversão do ônus da sucumbência (Id 338631877).

O Estado de Mato Grosso, intimado para apresentar as contrarrazões, permaneceu inerte.

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse que justificasse a intervenção ministerial (Id 341601375).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na ação de cumprimento individual de sentença coletiva n. 1022814-26.2025.8.11.0003.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 338631447):

A parte demandante trabalhou como professora no período de novembro/2003 até março/2005, conforme fichas financeiras anexas.

Uma vez que o processo de nº 0006924 09.2009.8.11.0041, que concedeu o direito ao recebimento do indébito referente aos valores dos descontos previdenciários de 4% (diferença da diminuição da alíquota inconstitucional de 12% para a alíquota constitucional de 8%), já transitou em julgado, a parte exequente deseja o cumprimento individual da sentença, a qual junta em anexo.

Utilizou-se do subsídio de janeiro de 2010 como base de cálculo para fins de calcular a diferença no período de período de 11/2003 a 05/2005, mesma metodologia do cálculo do processo principal.

Foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, julgando extinta a execução, em decorrência da inexigibilidade da obrigação – Id 338631875.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a apelante faz jus à restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária com alíquota superior a 8% no período de novembro/2003 a março/2005, conforme reconhecido na sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva n. 0006924-09.2009.8.11.0041.

A sentença proferida na ação coletiva reconheceu o direito dos profissionais da educação da rede estadual de Mato Grosso à restituição dos valores descontados com alíquota superior a 8% a título de contribuição previdenciária no período de 22.1.1999 a 28.3.2005, determinando que o valor do débito fosse apurado mediante liquidação de sentença, ocasião em que deveria ser comprovada a condição de professor ao tempo dos fatos e juntada a respectiva ficha financeira que comprovasse o desconto previdenciário com alíquota superior a 8%.

Em sede de Remessa Necessária, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a prescrição quinquenal de parte da pretensão atinente à restituição dos créditos anteriores a 21.11.2003, uma vez que a decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Complementar nº 56/99 pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 395.882) foi publicada em 21.11.2008 – Id 338631858.

No caso em análise, o juízo sentenciante, ao examinar as fichas financeiras apresentadas pela própria exequente, verificou que não havia registro de descontos previdenciários no período compreendido entre novembro/2003 e março/2005, concluindo que a apelante possuía vínculo com o Estado de Mato Grosso na condição de servidora aposentada (matrícula 66040019), sem qualquer desconto a título de contribuição previdenciária que justificasse a restituição da diferença pleiteada.

A apelante, por sua vez, sustenta que a condição de servidora aposentada não exclui, por si só, a incidência de contribuição previdenciária, e que o título executivo judicial formado na ação coletiva já reconheceu o direito à restituição dos valores pagos a maior, não sendo possível rediscutir o mérito do direito já consolidado na fase de cumprimento de sentença.

Pois bem, a questão central a ser dirimida consiste em verificar se, de fato, houve desconto previdenciário com alíquota superior a 8% (oito por cento) sobre os proventos da apelante no período de novembro/2003 a março/2005.

Theodoro Júnior
[1]
esclarece que, ao definir o título executivo judicial, o artigo 515, inciso I, do CPC/2015 ampliou o conceito anteriormente restrito às sentenças, passando a reconhecer como título executivo todas as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Ao empregar o termo “decisões”, e não mais apenas “sentenças”, o legislador deixou evidente que também possuem natureza de título executivo judicial as decisões que concedem tutelas de urgência ou de evidência, bem como quaisquer outras que, no curso do processo, imponham prestações certas, líquidas e imediatamente exigíveis.

Observa-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015 manteve a orientação de ampliar a força executiva para além dos tradicionais pronunciamentos condenatórios, acolhendo entendimento doutrinário e jurisprudencial que, mesmo sob a égide do diploma anterior, já admitia, em situações específicas, a execução fundada em decisões declaratórias ou constitutivas.

Assim, ao eleger o reconhecimento judicial da exigibilidade da obrigação como elemento central para a caracterização do título executivo, o art. 515, I, do CPC/2015 evidencia a possibilidade de inclusão, no cumprimento forçado, também dos pronunciamentos de natureza declaratória e constitutiva, desde que contenham os elementos necessários à configuração de obrigação certa e líquida.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, especialmente as fichas financeiras apresentadas pela própria apelante, verifico que, de fato, não há registro de descontos previdenciários no período compreendido entre novembro/2003 e março/2005 (Ids 338631855, 338631856 e 338631857).

Examinando as fichas financeiras do ano de 2003 (Id 338631855), observo que, nos meses de novembro e dezembro de 2003, a apelante, na condição de servidora aposentada (matrícula 66040019), recebia proventos no valor de R$ 1.355,72, com os seguintes descontos: BANCO BMC CONS: R$ 304,31; CAPEMI PECULIO: R$ 75,46; 3. IMPOSTO DE RENDA: R$ 44,65; 4. SIPROS-MENS: R$ 13,55

Nas fichas financeiras do ano de 2004 (Id 338631856), verifico que, nos meses de janeiro a março de 2004, a apelante continuou recebendo proventos no valor de R$ 1.355,72 (mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), com os mesmos descontos mencionados acima.

A partir de abril de 2004, houve um reajuste nos proventos para R$ 1.459,71, com alteração nos valores dos descontos, mas, mantendo a origem das cobranças.

Nas fichas financeiras do ano de 2005 (Id 338631857), nos meses de janeiro a março de 2005, a apelante recebia proventos com valores progressivamente reajustados (R$ 1.471,85 em janeiro, R$ 1.477,59 em fevereiro e R$ 1.486,01 em março), mantendo-se, no entanto, os mesmos tipos de descontos.

Não há registro específico de desconto a título de "contribuição previdenciária" ou "MTPREV" ou qualquer outra rubrica que indique claramente a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos da apelante no período de novembro/2003 a março/2005.

Importante destacar que, embora a apelante alegue que a condição de servidora aposentada não exclui, por si só, a incidência de contribuição previdenciária, não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a efetiva ocorrência dos descontos previdenciários com alíquota superior a 8% no período em questão.

Para ter direito à restituição dos valores descontados com alíquota superior a 8% a título de contribuição previdenciária, conforme reconhecido na sentença coletiva, é necessário comprovar a efetiva ocorrência dos descontos previdenciários no período em questão, o que não ocorreu no caso em análise.

A apelante argumenta que o título executivo judicial formado na ação coletiva já reconheceu o direito à restituição dos valores pagos a maior, não sendo possível rediscutir o mérito do direito já consolidado na fase de cumprimento de sentença.

Contudo, tal argumento não merece prosperar, pois a sentença coletiva reconheceu o direito à restituição dos valores descontados com alíquota superior a 8% (oito por cento) a título de contribuição previdenciária, mas condicionou a apuração do débito mediante comprovação da efetiva ocorrência dos descontos previdenciários no período em questão.

Nesse sentido, é importante destacar que a fase de cumprimento de sentença se destina a apuração do valor devido, sendo necessário comprovar a efetiva ocorrência dos descontos previdenciários com alíquota superior a 8% no período em questão, o que não ocorreu no caso em análise.

A apelante sustenta, ainda, que caberia ao Estado de Mato Grosso demonstrar de forma inequívoca que nenhum valor foi descontado a título de contribuição previdenciária no período. Todavia, tal argumento não merece prosperar, pois, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso em análise, caberia à apelante comprovar a efetiva ocorrência dos descontos previdenciários com alíquota superior a 8% (oito por cento) no período em questão, o que não ocorreu, pois as fichas financeiras apresentadas pela própria apelante não demonstram a ocorrência de qualquer desconto a título de contribuição previdenciária no período compreendido entre novembro/2003 e março/2005.

Ademais, é importante destacar que o Estado de Mato Grosso, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, alegou expressamente a ausência de contribuição previdenciária no período de novembro/2003 a março/2005, o que foi comprovado pelas fichas financeiras apresentadas pela própria apelante.

Nesse contexto, não há que se falar em violação à coisa julgada ou em preclusão, pois o juízo a quo, ao analisar as fichas financeiras apresentadas pela própria apelante, verificou que não havia registro de descontos previdenciários no período compreendido entre novembro/2003 e março/2005, concluindo, acertadamente, pela inexigibilidade da obrigação.

A apelante cita precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Agravo de Instrumento nº 1019874-97.2025.8.11.0000) para sustentar a impossibilidade de o juiz revisar ou extinguir a execução de ofício quando a matéria já está preclusa. Contudo, tal precedente não se aplica ao caso em análise, pois, no presente caso, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando expressamente a ausência de contribuição previdenciária no período de novembro/2003 a março/2005, o que foi comprovado pelas fichas financeiras apresentadas pela própria apelante.

Portanto, não há que se falar em julgamento fora do pedido ou em atuação de ofício do juízo de primeiro grau, pois a extinção da execução decorreu do acolhimento da impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, que alegou expressamente a ausência de contribuição previdenciária no período de novembro/2003 a março/2005.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

[1]
Theodoro Júnior, Humberto.
Curso de direito processual civil. Vol. 3
. 56. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023. p. 127.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026